Tribunal: TJSP
Processo: 1033642-79.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidentária – Acidente de trajeto – Pretensão ao auxílio-acidente – R. sentença que extingue o feito, por falta de interesse de agir, diante da ausência de comprovação do prévio requerimento na esfera administrativa para configuração da pretensão resistida, conforme repercussão geral reconhecida pelo Colendo STF – Existência de auxílio-doença anterior – Pretensão resistida configurada,

Ementa:
Acidentária – Acidente de trajeto – Pretensão ao auxílio-acidente – R. sentença que extingue o feito, por falta de interesse de agir, diante da ausência de comprovação do prévio requerimento na esfera administrativa para configuração da pretensão resistida, conforme repercussão geral reconhecida pelo Colendo STF – Existência de auxílio-doença anterior – Pretensão resistida configurada, independente da época da cessação do auxílio-doença – Novo posicionamento da Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.

Dou provimento ao recurso para afastar a r. sentença extintiva e permitir o regular processamento do feito.